Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 5% da aposentadoria da agravada, enquanto o pedido era de 30%. Alega possibilidade de majoração da penhora com base na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. É possível a penhora de percentual de vencimentos ou proventos para pagamento de dívida de natureza não alimentar? 3. Qual o limite razoável para a constrição sem comprometer o mínimo existencial do devedor?
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo exceções expressamente previstas (art. 833, IV e §2o).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, desde que assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
6. No caso concreto, a agravada aufere renda líquida mensal de R$ 4.991,76, restando-lhe aproximadamente 3,3 salários-mínimos após a penhora de 5%, valor considerado suficiente para sua subsistência.
7. A majoração da penhora poderia comprometer a dignidade da agravada, aposentada, com presumidos gastos adicionais com saúde.
DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e não provido.